Tribunal: STF
Processo: ADI 4768
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 75/1993 E LEI N. 8.625/1993. PRERROGATIVA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SE APRESENTAR NO MESMO PLANO E À DIREITA DOS MAGISTRADOS NAS AUDIÊNCIAS E SESSÕES DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OU COMPROMETIMENTO DA PARIDADE DE ARMAS ENTRE DEFESA E ACUSAÇÃO. PERFIL INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS (ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. INCINDIBILIDADE DAS FUNÇÕES DE FISCAL DA LEI E PARTE PROCESSUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.